Tribunal: TJMT
Processo: 1013412-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CONJUNTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMOSNTRAÇÃO CUMULATIVA DO PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO - NÃO DEMONSTRADA ––

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013412-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARLON RIZZI

BRUNA MULLER

AGRAVADO(S):
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE
TUTELA RECURSAL
DE URGÊNCIA
–
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO -

NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CONJUNTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMOSNTRAÇÃO CUMULATIVA DO PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO
-
NÃO DEMONSTRAD
A
–
– DECISÃO
MONOCRÁTICA RECURSAL
MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO

Verificada, em sede de cognição sumária, a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela antecipada recursal é
medida
que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto por
MARLON RIZZI

e

BRUNA MULLER
, contra decisão monocrática proferida em ID
216280165

que
indeferiu o pedido de tutela recursal que visava suspender os efeitos da decisão agravada que
recebeu
, sem efeito suspensivo,
os embarg
os à execução opostos contra
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIANTES LTDA
.

O
s

a
gravante
s

replica
m
os mesmos argumentos trazidos na petição inicial deste recurso e devidamente analisados na decisão agravada
.

Em
síntese, os agravantes
alegam que, para a concessão do feito suspensivo aos embargos à execução, postularam, perante o Juízo a quo,
demonstrando relevância da argumentação e risco de dano grave de difícil e incerta reparação.

Ademais, novamente ressaltaram que
se encontram
em Recuperação Judicial sob nº 1004237-95.2024.8.11.0015 em tramitação na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, e que, o suposto crédito aqui discutido é anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Desta forma, o suposto crédito está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

Mais uma vez, também sustentam que
a cédula de produto rural em execução é oriunda de contrato de adesão redigido única e exclusivamente pela parte agravada
.

No que tange ao contrato, n
ovamente
questiona a cumulação de multa moratória com a cláusula penal
e juros indevidos, que afastariam os requisitos da liquidez e certeza do título executivo.

Assim, novamente sustentam ser cabível o efeito suspensivo recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
, e que
a execução embargada não preenche os requisitos legais para prosseguimento, por ferir de sobremaneira o art. 319 do
mesmo Código
, havendo abusividade quanto ao título que instrui a execução, considerando a má-fé contratual e a desigualdade das partes.

Por estas razões, busca
m
a concessão de efeito suspensivo, para
suspender
a realização de atos expropriatórios nos autos de origem
.

Por sua vez, a parte
a
gravada apresenta contrarrazões em
ID

229831693

nas quais rebate as alegações dos agravantes e
pedem o
desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID
217193683
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARLON RIZZI

BRUNA MULLER

AGRAVADO(S):
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
MARLON RIZZI e BRUNA MULLER
, contra decisão monocrática
,
proferida em ID

216280165
,
que

indeferiu o pedido de tutela recursal que visava suspender os efeitos da decisão agravada que recebeu, sem efeito suspensivo, os embargos à execução opostos contra
a ora agravada.

A decisão monocrática, ora
recorrida
, restou assim fundamentada:

[...]

O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso X do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se
estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Com efeito, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

“Com efeito, o art. 919, § 1º, do CPC, estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais exigências foram ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 526).

Ocorre que, no caso dos autos,
muito embora a execução esteja garantida por sequestro e depósito dos grãos em nome da parte exequente, em análise de cognição sumária, entendo que não resta evidente, de plano, as nulidades e vícios apontados pelos embargantes, sendo certo que as alegações formuladas na inicial demandam dilação probatória
.”
– Grifo nosso

Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a atribuição do efeito pretendido, máxime porque, não se observa, de pronto, o preenchimento dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1ºdo art.739do antigoCPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, oCódigo de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Logo, ainda que os embargos à execução se encontrem devidamente garantido, caberia aos agravantes demonstrarem a existência de
probabilidade do direito e risco de dano, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, as alegadas nulidades e vícios apontados pelos embargantes, ora agravantes.

Denota-se que as supostas nulidades que maculam o título que instrui a execução se traduzem na má-fé contratual e a desigualdade das partes. Contudo, a priori, pelo que se depreende da exordial o que ocorreu foi a quebra da safra e o consequente agravamento da dificuldade financeira enfrentada pelos recorrentes, o que não implica na nulidade da Cédula de Produto Rural executada.

Quanto ao argumento de que os agravantes se encontram em Recuperação Judicial e o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação, é mister registrar que é vedado ao segundo grau de jurisdição o conhecimento e análise de tema que não tenha sido ventilado em primeiro grau, por configurar
inovaçãorecursal
, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal postulado pela parte agravante

Cumpra-se a providência do inciso II, do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Pois bem.

Como suficientemente enfrentado nos termos da decisão agravada transcrita anteriormente, o que se verifica, em sede de cognição não exauriente, é que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela recursal.

Nos estreitos limites deste exame, a análise se restringe a verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito
suspensivo
pretendido
para que a decisão
recursal seja reformada
, sem aprofundar no mérito
do agravo de instrumento.

Ao indeferir a tutela de urgência
que pretendia obter o efeito suspensivo dos embargos à execução
, o Juízo
a quo

consignou que o
art. 919, § 1º, do
Código de Processo Civil
,
permite efeito suspensivo aos embargos se os requisitos da tutela provisória são atendidos
e
a execução está garantida por penhora, depósito ou caução
, conforme cita-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

[...]

[Grifo
nosso]

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reiterou que, após a Lei n. 11.382/2006, a concessão automática de efeito suspensivo foi eliminada, exigindo a presença cumulativa dos requisitos do
supracitado
art. 919, § 1º, do CPC
, quais sejam
: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada e garantia da penhora.

Para elucidar, cita-se o teor da tese fixada no
Tema Repetitivo n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça
:

A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
.

[Grifo nosso]

No caso, embora a execução esteja garantida, não se evidenciam, de plano, as nulidades e vícios alegados pelos embargantes, exigindo dilação probatória.

Assim, a
inda que a execução esteja garantida, é necessário demonstrar
a
probabilidade do direito e risco de dano, o que não foi evidenciado
no
momento processual
de apreciação da tutela de urgência recursal
.

Assevera-se que
os agravantes não lograram comprovar e demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência recursal,
nos termos do
art. 301 do Código de Processo Civil c/c os
arts
. 919, §1º e 1.019,
inciso I, do mesmo Código
.

Nota-se que o risco não se configura apenas pelo fato de que os bens do devedor podem ser penhorados durante a execução.

Conforme asseverado na decisão interlocutória de Primeira Instância, s
e esse risco fosse suficiente, todas as execuções seriam interrompidas pelos embargos, pois a continuidade da execução sempre levaria à realização desses atos expropriatórios e de satisfação do crédito
.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
EM AÇÃO RESCISÓRIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO DO RELATOR QUE SE MANTÉM
.

Como já mencionado na decisão recorrida, não se verifica atualmente periculum in mora no prosseguimento da execução em si, pois as medidas de constrição do patrimônio do autor, embora causem-lhe prejuízo e dificuldade financeira, são bastante razoáveis diante do trânsito em julgado de sentença condenatória. Trata-se de consequência natural do inadimplemento, a execução forçada do julgado
. Igualmente, não se identifica a probabilidade do direito alegado, sobretudo, se considerarmos que há sentença judicial proferida em cognição exauriente, já transitada em julgado. Acrescente-se que o próprio legislador optou por consignar que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo hipótese excepcional de preenchimentos dos requisitos para concessão da tutela provisória (art. 969 do NCPC). O título executivo questionado permanece válido e eficaz, não havendo motivos para se determinar a suspensão de sua execução. Deste modo, por não estarem preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela provisória, correta se encontra a decisão recorrida que indeferiu a suspensão da execução. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - AR: 00487601920168190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/06/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/06/2017)

[Grifo
nosso]

Além disso
, a decisão recursal ora agravada asseverou que a
s nulidades alegadas, como má-fé contratual e desigualdade das partes, não se confirmam
a priori
,
e que se evidencia discussão a respeito
da quebra de safra e dificuldades financeiras.

Ademais
, conforme já asseverado na decisão recursal objurgada, o
argumento de recuperação judicial dos agravantes não pode ser analisado em segunda instância se não foi ventilado em primeira instância, configurando inovação recursal.

Portanto, não se observam os requisitos necessários para a tutela pleiteada, faltando conjunto probatório suficiente para alterar a decisão agravada, conforme a cognição sumária.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela
recursal
pleiteada, na medida em que ausente
os requisitos legais hábeis
e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição
recursal
sumária
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalte
rada a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de
tutela
de urgência
recursal
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024